Tribunal: TJBA
Processo: 8056648-69.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056648-69.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA DIAS SILVA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). INSCRIÇÃO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL AFASTADO. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385/STJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL.

I.

Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais. A parte autora alega que seu nome foi inscrito no Sistema de Informações de Crédito (SCR) pela instituição financeira ré sem notificação prévia, o que considera um ato ilícito, dado o caráter restritivo do cadastro. Pleiteia a exclusão da anotação e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II.

Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se a inscrição de dados de consumidor no Sistema de Informações de Crédito (SCR), sem prévia comunicação, caracteriza ato ilícito e, em caso afirmativo, se gera o dever de indenizar por dano moral quando preexistem outras anotações legítimas em nome do consumidor.

III. Razões de decidir

i. O Sistema de Informações de Crédito (SCR), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ostenta natureza de cadastro restritivo de crédito, e a inscrição de dados do consumidor sem prévia notificação configura falha na prestação do serviço por violação ao direito à informação (art. 6º, III, CDC). ii. A existência de anotações legítimas e preexistentes em nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, devidamente comprovada nos autos, afasta o dever de indenizar por dano moral decorrente de uma nova inscrição, ainda que irregular. iii. Incidência da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça, que, embora afaste a pretensão indenizatória, ressalva o direito do consumidor ao cancelamento do registro irregularmente efetuado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "i. A inscrição de dados do consumidor no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, sem prévia notificação, é irregular por violar o dever de informação. ii. Não cabe indenização por dano moral decorrente de inscrição irregular em cadastro de proteção ao crédito quando preexistente legítima anotação, nos termos da Súmula nº 385 do STJ, ressalvado o direito ao cancelamento do registro indevido."

Dispositivos legais relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 14.
Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 385/STJ; TJ-BA, AC 8059621-65.2023.8.05.0001, Rel. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 15/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
nº
8056648-69.2025.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
RITA DE CASSIA DIAS SILVA
e parte(s) recorrida(s)
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença recorrida, julgando procedente o pedido para determinar que o Apelado,
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, proceda à exclusão definitiva da anotação em nome da Apelante,
RITA DE CASSIA DIAS SILVA
, no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN), referente ao contrato objeto da lide, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação deste acórdão, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), negar provimento
ao pedido de indenização por danos morais, em razão da Súmula 385 do STJ.

Em razão do provimento parcial do recurso e da sucumbência recíproca ficam as partes condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC; suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação à parte apelante, por ser beneficiária da gratuidade da justiça, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

Salvador,
datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA